Tribunal: CARF
Processo: 15746.720448/2023-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. ILEGALIDADE.RESPONSABILIDADE PESSOAL
Os sócios são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei.
IMPUTAÇÃO DE CRIME.EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Cabe ao parquet a atribuição de imputar ao agente a prática de atos que resultem em fatos típicos ilícitos e culpáveis com a descrição dos aspectos objetivos e subjetivos do crime e respectiva individualização das condutas.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.NÃO OCORRÊNCIA
O lançamento que preenche os requisitos legais de validade e está devidamente instruído não incorre em causa de nulidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA.INEXISTÊNCIA
Inexiste prejuízo a defesa quando o contribuinte e responsáveis demonstram amplo conhecimento daqueles fatos contra si imputados pela autoridade e deles se defendem exaustivamente.
VERBAS INDENIZATÓRIAS.NÃO COMPROVAÇÃO.ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte comprovar os fatos que alega quanto ao computo de verbas indenizatórias na base de cálculo da tributação.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2)

MULTA QUALIFICADA.SONEGAÇÃO.POSSIBILIDADE
A lei autoriza majorar a sanção imposta em caso de conduta dolosa com o fim de se beneficiar irregularmente de regime tributário diferenciado.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO PATRONO.IMPOSSIBILIDADE
No processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. ( Súmula CARF no 110)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720448/2023-00
ACÓRDÃO
2402-013.106 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTEGRA - ESCOLA DE FORMACAO E EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL S/S
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. ILEGALIDADE.RESPONSABILIDADE PESSOAL
Os sócios são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei.
IMPUTAÇÃO DE CRIME.EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Cabe ao parquet a atribuição de imputar ao agente a prática de atos que
resultem em fatos típicos ilícitos e culpáveis com a descrição dos aspectos
objetivos e subjetivos do crime e respectiva individualização das condutas.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.NÃO OCORRÊNCIA
O lançamento que preenche os requisitos legais de validade e está
devidamente instruído não incorre em causa de nulidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA.INEXISTÊNCIA
Inexiste prejuízo a defesa quando o contribuinte e responsáveis
demonstram amplo conhecimento daqueles fatos contra si imputados pela
autoridade e deles se defendem exaustivamente.
VERBAS INDENIZATÓRIAS.NÃO COMPROVAÇÃO.ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte comprovar os fatos que alega quanto ao computo de
verbas indenizatórias na base de cálculo da tributação.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)

Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.106 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720448/2023-00
2
MULTA QUALIFICADA.SONEGAÇÃO.POSSIBILIDADE
A lei autoriza majorar a sanção imposta em caso de conduta dolosa com o
fim de se beneficiar irregularmente de regime tributário diferenciado.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO PATRONO.IMPOSSIBILIDADE
No processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. ( Súmula CARF no 110)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, (i) rejeitar as preliminares
suscitadas; (ii) e, no mérito, negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Joao Ricardo Fahrion
Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que afastaram a solidariedade passiva dos sócios e
reduziram a multa de ofício ao patamar de 75% por entenderem a ausência de intenção/dolo.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 13/04/2.023, fls. 313/315, a INTEGRA - ESCOLA DE FORMACAO E EDUCACAO
INFANTIL E FUNDAMENTAL S/S LTDA foi regularmente notificada, juntamente com os respectivos
sócios administradores (art. 135, III do CTN), da constituição de crédito tributário relativo às
contribuições previdenciárias patronal (Empresa/Gilrat e FAP) e aquelas destinadas a outras
entidades e fundos (Terceiros) incidentes sobre as remunerações dos trabalhadores empregados e
Contribuintes Individuais, conforme autos de infração de fls. 02/35, competências de 01/2.019 a
12/2.020, incluindo-se 13o salário, acrescidas de Juros e Multa de Ofício Qualificada (150%),
totalizando R$ 9.602.727,21.
Referida exação está instruída por relatório e respectivos anexos, fls. 38/271,
circunstanciando os fatos e fundamentos de direito; decorre de anterior ação fiscal, conforme
Mandado de Procedimento Fiscal no 0810400.2022.00164-7, iniciado em 05/09/2.022, fls.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.106 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720448/2023-00
3
272/275 e encerrado em 13/04/2.023, fls. 302/304 e fls. 313. Constam dos autos as exigências
realizadas ao amparo de intimação, cópia dos atos constitutivos da sociedade entre outros termos
lavrados, fls. 277/301.
Trata-se o lançamento da cobrança do tributo previdenciário em razão de posterior
exclusão do Simples pelo fisco em 09/02/2.023, ao amparo do PAF no 15746.720173/2023-04 e
efeitos a partir de 01/07/2.019, dada a incompatibilidade entre as despesas e receitas da empresa,
conforme previsto no art. 29, IX da Lei Complementar no 123, de 2.006. Referido processo teve
sua decisão tornada definitiva após revelia da contribuinte, com ulterior arquivamento do feito.
As bases de cálculo utilizadas na exação são aquelas declaradas pela contribuinte
nas Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIPs do período
lançado, deduzidos os créditos já recolhidos na sistemática do Simples.
A fiscalização constatou que as receitas declaradas são incompatíveis com as
despesas apuradas, com o destaque que somente o gasto com as remunerações de empregados e
os sócios administradores (contribuintes individuais) supera com folga a receita bruta informada
ao órgão fazendário de controle.
Para além disso, a autoridade apontou que a escrituração contábil, em especial
quanto ao pagamento de salários, não reflete a totalidade dos valores constantes em folha de
pagamento e declarados ao fisco (GFIP) e que parte das despesas não foram registradas (energia
elétrica, água, telefonia, internet, materiais didáticos, compras de fornecedores verificadas em
notas fiscais).
Diante da constatação do registro fraudulento e doloso de receita bruta dentro
dos limites estabelecidos para o Simples, de modo a usufruir irregularmente do regime
tributário mais benéfico, aliado às irregularidades constatadas, a autoridade entendeu pela
prática da sonegação, fraude e conluio, donde qualificou a multa de ofício aplicada (150%) e
responsabilizou pessoalmente os sócios administradores por infringir dolosamente a lei, com
fundamento no art. 135, III do Código Tributário Nacional – CTN.
II.
DEFESA
Irresignados com o lançamento a contribuinte principal e responsáveis solidários
impugnaram integralmente o crédito constituído, fls. 321/483, cujas peças de defesa vieram aos
autos instruídas por cópia de documentos.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 – DRJ04
julgou as impugnações parcialmente procedentes para reduzir a 100% o percentual da multa de
ofício aplicada, conforme Acórdão no104-014.917, de 20/02/2.024, fls. 517/533, cuja ementa
abaixo se transcreve:
(Ementa)
ADMINISTRADORES. SOLIDARIEDADE. TIPIFICAÇÃO.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.106 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720448/2023-00
4
Cabível responsabilidade solidária do administrador que, violando seu dever
societário, contribui com a ocorrência da infração à lei, com redução indevida de
tributo e prejuízo ao Erário, ainda mais quando perpetrada de maneira contínua e
em múltiplos exercícios, afastando qualquer evidência de mero erro, mas
intenção deliberada de agir.
PENALIDADE. AGRAVANTES. INCIDÊNCIA.
É de se aplicar gravame de multa de ofício quando devidamente identificadas as
ocorrências de fraude e conluio.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. OCORRÊNCIA.
Aplica-se, de ofício, ao processo pendente de julgamento, eventual mudança de
legislação, posterior à lavratura do AI, que comine penalidade menos severa.
NOTIFICAÇÃO. PATRONO. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, é incabível, por absoluta falta de previsão legal,
a intimação dirigida ao endereço de advogado, patrono ou representante do
sujeito passivo.
DELEGACIA DE JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA. OBSERVÂNCIA.
À delegacia de julgamento falece competência para julgar recursos sobre
arrolamento de bens ou pedidos de orientação fiscal formulados pelo
contribuinte.
DEFESA. CERCEAMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Presentes nos autos os elementos necessários à compreensão da exigência, com
respectiva ciência dos interessados, resultam descaracterizadas as alegações de
cerceamento de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal, é incabível o afastamento
de lei ou decreto vigente sob o argumento da inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÕES.
OUTRAS
ENTIDADES.
BASE DE
CÁLCULO. LIMITAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
As contribuições sociais patronais, incidentes sobre as remunerações de
segurados empregados e destinadas a outras entidades, seguem, no referente às
suas bases de cálculo, o mesmo parâmetro daquelas a serem vertidas à
Previdência Social, não lhes sendo aplicadas quaisquer limitações, ainda mais
diante da revogação de dispositivo limitador em período anterior ao lançado.
A contribuinte principal foi regularmente notificada do decidido em 25/03/2.024,
fls. 575/582, sendo os Solidários ROSANA CONGILIO MARTINS DE CAMARGO e SEBASTIAO CARLOS
DE CAMARGO cientificados em 14/03/2.024 e 25/03/2.024, respectivamente, fls. 576/581 e fls.
577/583.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.106 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720448/2023-00
5

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
a. Recurso voluntário do contribuinte principal
Interposto recurso voluntário em 12/04/2.024 pela recorrente principal, fls. 585,
conforme peça juntada a fls. 586/620, foram apresentadas as seguintes alegações e pedidos,
amparadas por doutrina e jurisprudência que cita:
i. Preliminares
1. Nulidade do lançamento por cerceamento do direito
de defesa
Alega a peça recursal que não foi possível identificar as deduções realizadas e quais
as verbas consideradas pelo fisco, de modo a impedir a segregação por natureza destas últimas.
Deste modo argumenta a impossibilidade de confirmação da exclusão de indenizações recebidas
pelos segurados e, na mesma via de raciocínio, defende a iliquidez do crédito lançado com
consequente ofensa ao art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN.
Pelos motivos expostos a recorrente principal entende que houve, in casu,
preterição do direito de defesa, sendo nula a autuação nos termos prescritos no art. 59, II do
Decreto no 70.235, de 1.972.
1. Constituição do crédito baseado em pagamento de
verbas indenizatórias
A recorrente alega que houve inclusão, no cômputo dos valores exigidos, daquelas
verbas pagas a título de indenização:
(Recurso Voluntário)
A despeito da clareza que emerge da redação dos dispositivos legais que
regulamentam a matéria, o fisco federal realizou a presente cobrança dos débitos
de contribuição previdenciária e contribuição a terceiros da Recorrente,
utilizando-se de verbas de natureza eminentemente indenizatória para a
composição da base de cálculo desse tributo, quais sejam: (i) o aviso prévio
indenizado; (ii) os 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença; (iii) as férias
gozadas e seu respectivo terço constitucional; (iv) as férias indenizadas e seu
respectivo terço constitucional; (v) a hora-extra e seu adicional; (vi) do adicional
insalubridade, e adicional noturno; (vii) o décimo terceiro salário; (viii) o salário-
maternidade; (ix) o descanso semanal remunerado e a média sobre este
descanso; (x) a hora in intinere (xi) a ajuda de custo, bônus, prêmios e abonos
pagos em pecunia; (xii) auxílio creche e (xiii) auxílio-transporte, como passa a se
verificar a seguir.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.106 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720448/2023-00
6
Argumenta ainda que, devido a limitação do sistema relativo à GFIP, a empresa foi
impossibilitada de fazer a qualquer distinção entre as verbas sujeitas à tributação e às isentas no
momento da declaração.
Especificamente quanto ao décimo terceiro salário, alega em acréscimo a
inconstitucionalidade do disposto no § 7o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1.991, que trata das fontes
de custeio da previdência social:
(Recurso Voluntário)
Pelo caráter comutativo da contribuição previdenciária, comutatividade esta que
se encontra ínsita nesse § 11 do art. 201, e claramente estabelecida no § 5° do seu
art. 195, que tem a seguinte redação: "§ 5° -Nenhum benefício ou serviço da
seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a
correspondente fonte de custeio total".
Tem-se, então, que não se encontra respaldo na CF, que imprime
comutatividade a essa contribuição, a regra da primeira parte do § 7° do art. 28
da Lei n° 8.212/91, que trata das fontes de custeio da previdência social, pela
qual o valor do décimo terceiro salário compõe o denominado "salário-de-
contribuição" e, logo em seguida, estabelece, "o décimo-terceiro salário
(gratificação natalina) integra o salário-de-contribuição, exceto para o cálculo de
benefício, na forma estabelecida em regulamento." (grifo do autor)
ii. Mérito
1. Qualificação equivocada da multa de ofício aplicada
A INTEGRA - ESCOLA DE FORMACAO E EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL S/S
LTDA aduz a inexistência de fraude ou dolo, para além da autoridade não comprovar os elementos
subjetivos do crime de sonegação.
Argumenta que forneceu toda a documentação exigida, além de esclarecer todos os
questionamentos feitos, cumprindo com suas obrigações, sendo os equívocos contábeis
identificados traduzidos pelo fisco como prática da conduta ilícita apontada na exação, com olvido
das Súmulas Carf no 14, 25 e 96.
Pelos motivos acima expostos entende equivocada a qualificação da multa aplicada,
devendo ser aplicada a interpretação nos termos do art. 112 do CTN.
iii. Pedidos
Requereu que as intimações sejam endereçadas ao patrono, o conhecimento da
peça de defesa apresentada, com o acatamento das razões arguidas e, no mérito, o provimento do
recurso voluntário interposto.
b. Recurso Voluntário dos solidários
Interpostos em 12/04/2.024, fls. 622 e fls. 664, os recursos voluntários dos
solidários, fls. 623/662 e fls. 665/704, as duas peças de defesa apresentaram as mesmas razões
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.106 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720448/2023-00
7
com iguais pedidos já expostos no recurso da contribuinte principal, com a seguinte preliminar
em acréscimo:

i. Preliminar de ilegitimidade passiva
Alegam os sócios, ao amparo de doutrina e jurisprudência que citam, que não
agiram com qualquer abuso da personalidade jurídica, tampouco cometeram ilícito, para além do
fisco não comprovar aqueles elementos de vínculo subjetivo quanto à sonegação, presumindo sua
prática, tão somente. Para além disso, também argumentam que a autoridade não individualizou a
conduta, sendo, portanto, indevida a responsabilização.
V.
SEM CONTRARRAZÕES
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários interpostos são tempestivos e obedecem aos requisitos
legais, portanto deles tomo conhecimento e passo analisar conjuntamente as preliminares
suscitadas e, em sequência, as matérias de mérito arguidas.
II.
PRELIMINARES
a. Ilegitimidade passiva dos sócios solidários
Alegam os sócios, ao amparo de doutrina e jurisprudência que citam, que não
agiram com qualquer abuso da personalidade jurídica, tampouco cometeram ilícito, para além da
inexistência de comprovação daqueles elementos de vínculo subjetivo quanto aos crimes
imputados, presumindo sua prática, tão somente. Para além disso, também argumentam que a
autoridade não individualizou a conduta, sendo, portanto, indevida a responsabilização.
Em análise ao relato fiscal (Refisc – fls. 38/52), tem-se que as receitas declaradas
são incompatíveis com as despesas apuradas, com o destaque que somente o gasto com as
remunerações de empregados e os sócios administradores supera com folga a receita bruta
informada ao órgão fazendário de controle.
Deste modo e diante da constatação do registro fraudulento e doloso de receita
bruta dentro dos limites estabelecidos para o Simples, de modo a usufruir irregularmente do
regime tributário mais benéfico, o fisco entendeu pela prática da sonegação, fraude e conluio,
donde responsabilizou pessoalmente os sócios administradores por infringir dolosamente a lei,
com fundamento no art. 135, III do Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.106 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720448/2023-00
8
Primeiramente e conforme a peça administrativa acima referida, a ratio essendi da
responsabilização em análise é a prática de atos com infração à lei, no caso aqueles crimes
tipificados nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1.964 (sonegação, fraude e conluio).
É clarividente o nítido intuito de fraudar a tributação ao informar, de forma
reiterada, receita bruta flagrantemente abaixo do real para o fim de utilizar irregularmente de
regime, reduzindo dolosamente o pagamento das contribuições previdenciárias ora submetidas
ao presente contencioso.
Dentro deste contexto, o art. 135, III do CTN torna diretores, gerentes ou
representante da pessoa jurídica pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes das
obrigações resultantes de atos praticados com infração à lei.
Portanto, resta suficientemente comprovado nos autos a conduta ensejadora da
inclusão dos solidários na lide, qual seja, o registro intencional e criminoso da contribuinte no
Simples, sendo óbvia a participação daqueles dirigentes da empresa e, deste modo, acertada a
respectiva inclusão no polo passivo.
Mister ainda destacar que cabe ao titular da ação penal, o parquet, não ao fisco, a
atribuição de imputar ao agente a prática de atos que resultem em fatos típicos, ilícitos e
culpáveis, descrevendo os aspectos objetivos e subjetivos do crime que entender praticado, com a
respectiva individualização das condutas, aliás esse é o motivo e a razão da elaboração da
representação feita ao Ministério Público, conforme se vê a fls. 49/50.
Sem razão.
b. Nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa
Alegam as defesas que não foi possível identificar as deduções realizadas e quais as
verbas consideradas pelo fisco, de modo a impedir a segregação por natureza destas últimas.
Deste modo argumentam a impossibilidade de confirmação da exclusão de indenizações recebidas
pelos segurados e, na mesma via de raciocínio, defendem a iliquidez do crédito lançado com
consequente ofensa ao art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN.
Pelos motivos acima expostos entendem os recorrentes que houve, in casu,
preterição do direito de defesa, sendo nula a autuação nos termos prescritos no art. 59, II do
Decreto no 70.235, de 1.972.
Conforme Refisc, as bases de cálculo utilizadas na exação são aquelas declaradas
pela contribuinte, deduzidos os créditos já recolhidos na sistemática do Simples.
Ao examinar os autos de infração de fls. 02/35, o relatório e respectivos anexos, fls.
38/271, verifico justamente o oposto, pois a autoridade descreve de modo circunstanciado e
fundamentado os fatos geradores, calcula por competência o montante devido e realiza as
respectivas deduções, vide fls. 41/42 e fls. 08.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.106 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720448/2023-00
9
De outra parte as impugnações e recursos juntados são prova inconteste que a
contribuinte e responsáveis conhecem as razões e valores lançados e se defendem
exaustivamente.
Portanto, cumpridos os requisitos legais estabelecidos nos arts. 9o e 10 do Decreto
no 70.235, de 1.972 c/c art. 142 do CTN e inexistindo no caso concreto aquelas causas de nulidade
estabelecidas no art. 59 de supracitada norma, sem razão o argumento recursal apresentado.
c. Constituição do crédito baseado em pagamento de verbas
indenizatórias
Os recorrentes alegam que houve inclusão, no cômputo dos valores exigidos, de
verbas pagas a título de indenização, argumentam que, devido a limitação do sistema relativo à
GFIP, a empresa foi impossibilitada de fazer a qualquer distinção entre as verbas sujeitas à
tributação e às isentas no momento da declaração.
Trata-se a argumentação, a meu sentir, de pura retórica, pois não foram juntados
quaisquer documentos de modo a fazer prova da alegação, olvidando as defesas do que dispõe o
art. 16, §4o do Decreto no 70.235, de 1.972 e o art. 373, II do Código de Processo Civil - CPC (Lei no
13.105, de 2.015).
Especificamente quanto ao décimo terceiro salário, alega em acréscimo a
inconstitucionalidade do disposto no § 7o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1.991, que trata das fontes
de custeio da previdência social.
Com efeito, aplico o precedente deste Conselho abaixo transcrito:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Sem razão e não pronunciamento.
III.
MÉRITO
a. Qualificação equivocada da multa de ofício aplicada
Aduzem as defesas inexistir fraude ou dolo, para além da autoridade não
comprovar os elementos subjetivos do crime de sonegação.
Argumentam que a empresa forneceu toda a documentação exigida, além de
esclarecer todos os questionamentos feitos, cumprindo a INTEGRA - ESCOLA DE FORMACAO E
EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL S/S LTDA com suas obrigações, sendo os equívocos
contábeis identificados traduzidos pelo fisco como prática da conduta ilícita apontada na exação,
com olvido das Súmulas Carf no 14, 25 e 96.
Pelos motivos acima expostos entendem equivocada a qualificação da multa
aplicada, devendo ser dada a interpretação nos termos do art. 112 do CTN.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.106 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720448/2023-00
10
Aqueles motivos que justificaram a responsabilização pessoal dos sócios pela
prática de atos com infração de lei, já analisados neste voto na alegação de ilegitimidade passiva,
são os mesmos utilizados pela autoridade para aplicar a multa qualificada, nos termos prescritos
na Lei no 9.430, de 1.996, em seu art. 44, I e §1o.
Remeto o argumento ao raciocínio já exarado no voto linhas acima para reafirmar
que restou suficientemente comprovado o registro intencional e doloso da receita bruta da
empresa abaixo do limite do Simples com o fim de obter a vantagem ilícita do regime tributário
mais benéfico. Deste modo, a mim se torna acertada a majoração da sanção imposta na forma da
lei.
Portanto, a multa em exame foi corretamente imposta segundo os ditames legais e
apontamentos do lançamento, já reduzida ao patamar de 100% no acórdão recorrido em razão da
retroatividade benigna.
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Quanto ao endereçamento das intimações ao patrono, aplico o precedente do Carf
abaixo transcrito:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.( Súmula CARF no 110)
Por derradeiro, voto em (i) conhecer integralmente do recurso voluntário
interposto; (ii) rejeitar as preliminares suscitadas; (iii) e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 716
DF CARF MF
Original